Tribunal: TJSP
Processo: 2129515-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por roubo majorado. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Alegação de que o paciente é portador de doença pulmonar crônica, não sendo recomendável o cárcere em razão da pandemia da COVID-19. Sem razão. Crime concretamente grave. Necessidade de resguardo da ordem pública. Relatório médico da unidade prisional dando que o

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente com condenação definitiva por roubo majorado. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Alegação de que o paciente é portador de doença pulmonar crônica, não sendo recomendável o cárcere em razão da pandemia da COVID-19. Sem razão. Crime concretamente grave. Necessidade de resguardo da ordem pública. Relatório médico da unidade prisional dando que o paciente faz acompanhamento mensal com a equipe de saúde da unidade prisional. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.